Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009181-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[H. M. ABRAO - ME - CNPJ: 08.715.315/0001-27 (AGRAVANTE), HENRIQUE MAMEDE ABRAO - CPF: 015.491.184-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E VÍCIO NO EDITAL - MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DA DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR.

1. Conforme o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de retratação positivo. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
H. M. ABRÃO - ME
e
HENRIQUE MAMEDE ABRÃO
(id. 88601955) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 1001152-50.2018.8.11.0003, pela qual foi indeferido o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e vício no edital, sem condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das verbas sucumbenciais, ao acolher parcialmente os pedidos da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios - TACIN e declarando prescritos os débitos constituídos em 21/02/2013.

O Acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público em 18/08/2021 negou provimento ao recurso (id. 98220454), sendo, então interpostos Recurso Especial (pelos Agravantes) e Extraordinário (pela Defensoria Pública), este último almejando garantir à Instituição o seu direito ao recebimento de verbas de sucumbência.

Em decisão de id. 110754959, a douta Vice-Presidência deste Sodalício sobrestou o Recurso Extraordinário e suspendeu o trâmite do Recurso Especial, em razão do Tema 1.002/STF, conforme decisão lançada no id.

110754959.

Posteriormente, sendo julgado o Tema 1.002 pelo STF, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 179582665).

Os autos vieram conclusos para decisão (id. 180384691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme determina o Código de Processo

Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
, esta Colenda Câmara negou provimento ao Agravo
de Instrumento
interposto pela Defensoria Pública,
na qualidade de curadora especial de
H. M. ABRÃO
-
ME e HENRIQUE MAMEDE ABRÃO
,
mantendo os termos da decisão monocrática proferida

no Juízo
de Primeira Instância
, pela qual foi negado provimento ao pedido de condenação em honorários de sucumbência em prol da aludida Instituição
,
em decisão que acolheu
parcialmente
a Exceção de
Pré
-executividade
para reconhecer a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN e declarar prescrito os débitos
constituídos em 21/02/2013, devendo, todavia, prosseguir regularmente o feito quanto aos débitos remanescentes

(id.

88601957
-

pp. 40/45).

O
A
córdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
restou
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
-

NÃO CONFIGURAÇÃO
-
TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE

JUSTIÇA
-
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.
º
414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N.

6.830/80
-
REQUERIDO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA
-

IMPOSSIBILIDADE
-
EMENDA CONSTITUCIONAL N.
º
80
,

D
E 4 DE JUNHO DE 2014
-
AUTONOMIA

FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO

DEPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário nº Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei. 6.830/80.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por

mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
.
”
(id.
98220454
)

Ocorre que o pagamento dos honorários advocatícios pass
ou
a ser cabíve
l
em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença
a
quela

I
nstituição, cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, con
forme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(
g.n
.)

A supracitada d
ecisão foi mantida em sede em Embargos de Declaração
,
que foram julgados na
Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023
, cujo resultado foi disponibilizado em 02//10/2023, contudo, sem publicação no
DJe
, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (
ii
) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023.”

Tem-se, pois,
como
devido o pagamento de

honorários advocatícios em favor da

Defensoria Pública,
segundo a
orientação do Supremo Tribunal Federal
, impondo-se ressaltar que foi
esse o pedido externado
nas
razões d
o Recurso de Agravo de Instrumento
, ou seja,
que o

ESTADO DE MATO GROSSO
fosse condenado
ao pagamento de honorários de sucumbência
.

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na decisão que acolheu
parcialmente
a Exceção de
Pré
-executividade (id.
88601957 – p. 45
), de modo que
devem ser
fixados

sobre o valor do proveito econômico
, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de
que
“
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante
” (STJ, .
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.916/RS, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023).

Cumpre destacar que o

pro
v
eito econômico
deve
corresponde
r

ao
valor
que foi excluído da Execução
Fiscal
e, no caso,
tem-se que
foi acolhida
em parte a
Exceção de
Pré
-Executividade
para
reconhecer a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios - TACIN e declarar prescrito
s
os débitos constituídos em 21/02/2013
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.
(...) II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV -
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.). (...) VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º”. (STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, Rel
ator:
Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 2/3/2023) (
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
(CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Na hipótese,
os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015
.
Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.955.374/PR, Rel
ator:
Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO.
(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos
com a consequente extinção da execução
, ressoa inequívoco que
o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.772.022/PR, Relator: Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 2/3/2022) (
g.n
.)

Ocorre que
,
no caso dos autos
,
o documento de id
. 88601956
que acompanha a CDA
permite visualizar que os
débitos constituídos em 21/02/2013

e que foram excluídos pela decisão singular somam a quantia de
R$
439,55 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
,

porém não permite
que
sejam visualizados
quais seriam os valores
referentes
à
TACIN
,
que também
rest
aram
excluíd
os

da Execução Fiscal.

C
onquanto tenha
sido determinada
a intimação do Estado para
promover a substituição da CDA (
ajustando ao que
restou
decidido com o acolhimento parcial da Exceção de
Pré
-Executividade
)
, em consulta ao
s
autos de origem,

afere-se que
embora tenha concordado com as exclusões (
id. 122421176 – do
s

autos n.º
1001152-50.2018.8.11.0003)
a CDA retificada
ainda não
aportou nos autos para se vislumbrar
a diferença de valores que importa no proveito econômico obtido com a decisão.

Diante desse quadro, impõe-se
adequar o julgado ao
s
termos do Tema 1002/STF
,
relegando
,

contudo,
o arbitramento da verba sucumbencial
ao juízo
de origem
para liquidá-lo
,
em virtude
da não visualização
, por ora, do
integral
valor
excluído
da
E
xecução e que
importa
no
real
pro
v
eito econômico
obtivo
.

Ante o
exposto,
exercendo o juízo positivo de retratação,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo
de Instrumento
interposto
para
tão somente

CONDENA
R

o
ESTADO
/
Agravad
o
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública
,
sobre o proveito

econômico
a ser apurado
, nos termos do
a
rt. 85, §
4
°,
II
, do CPC, cujo valor deverá

ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da

Defensoria Pública do Estado - FUNADEP
.

É como voto.

Graciema
Ribeiro de
Caravellas

Juíza de Direito - Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023